Tribunal: TJMT
Processo: 1016370-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto pela GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS, com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito ativo, no recurso de agravo de instrumento, por ele mesmo interposto, em face de LUIZ MISTURINI, DILONEI STRELLO MISTURINI, PEDRO MISTURINI, AURELIA TONON MISTURINI, VILSON MISTURINI, NEURIDE ZUCCHI MISTURINI.
Para tanto, a embargante alega que a decisão embargada é contraditória, pois ao indeferir o pedido liminar, não considerou a regra processual vigente, a qual dispensa o oferecimento de caução ou de qualquer outra forma de garantia do Juízo, em sede de busca e apreensão nos autos da ação de execução.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, foi consignado na decisão embargada que a exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, sendo recomendada a sua dispensa, apenas quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1o do art. 300 do CPC).
Dessa feita, a decisão em questão não apresenta qualquer contradição, isso porque, a medida judicial autorizada pelo Juízo de origem possui natureza cautelar o que torna, portanto, indispensável a prestação de garantia pela parte exequente.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.